Tribunal: STF
Processo: Rcl 88599
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGADA AFRONTA AO TEMA RG Nº 1.132. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL RELATIVO AO PISO NACIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ana Carolina Machado da Silva, contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Campinas, no Processo nº 1031498-12.2024.8.26.0114, pelo qual se alega o descumprimento do RE nº 1.279.765-RG/BA (Tema RG nº 1.132). 

2. A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação requerendo que o adicional de insalubridade fosse calculado sobre o salário-base, em razão da alteração promovida na Lei nº 11.350, de 2006, pela Lei nº 13.342, de 2016, que acrescentou o art. 9º-A, passando a prever que o adicional de insalubridade devido ao Agente de Combate às Endemias (ACE) deve ser calculado sobre o salário-base (§ 3º do referido artigo).

3. Informa que a ação foi julgada improcedente. Interposto recurso inominado pela ora reclamante, o Colégio Recursal manteve a sentença, ao fundamento de que a “Lei Municipal nº 14.752/13 previu o adicional de insalubridade fixado sobre o vencimento-base do Grupo A, Nível 1, Grau F, prevalecendo a legislação municipal quanto à definição da base de cálculo do referido adicional” (e-doc. 1, p. 3).

 4. Destaca que, nos paradigmas apontados como violados, a base de cálculo do adicional de insalubridade foi alterada por decisão judicial, diferentemente do caso em análise, que encontra previsão na Lei nº 13.342, de 2016. 

4.1. Sustenta a autora que, no acórdão reclamado, os precedentes foram interpretados equivocadamente, tendo sido aplicados a situação distinta daquela por eles disciplinada.

5. Afirma que “não há que se falar em afronta ao pacto federativo, quando o próprio tema 1.132, reconheceu a constitucionalidade da aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias” (e-doc. 1, p. 8) .

6. Alega que o Colégio Recursal errou ao aplicar o entendimento do RE nº 565.714/SP e do Tema RG nº 25 do STF, visto que o caso não se enquadra na jurisprudência desses precedentes. 

6.1. Defende que a alteração da base de cálculo não decorre de decisão judicial, mas de previsão legal expressa no art. 3º da Lei nº 13.342, de 2016.

7. Assevera que o acórdão reclamado baseia-se em premissas equivocadas, como a vinculação da autora ao regime estatutário e a suposta necessidade de declaração de inconstitucionalidade. 

7.1. Reitera que a pretensão não é a adequação da base de cálculo por declaração de inconstitucionalidade, mas a aplicação da lei federal. 

8. Argumenta que, “por identidade de razões, é aplicável também a base de cálculo prevista na Lei Federal nº 11.350/2006 (art. 9º-A, §3º) para o Adicional de Insalubridade devido aos Agentes de Combate a Endemias e Agentes Comunitários de Saúde, como no caso, em consonância com o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 9).

 9. A reclamante requer, em liminar, a suspensão do processo. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação, cassando-se o acórdão no qual foi modificada a base de cálculo do adicional de insalubridade, o restabelecimento da decisão anterior favorável à autora, a confirmação da liminar e o recebimento dos valores retroativos. Pleiteia os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

É o relatório.

Decido.

10. De início, defiro a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribuna Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

13. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado,  ao RE nº 1.279.765-RG/BA (Tema RG nº 1.132): 
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1132. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PREVISTO NO ART. 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 63/2010 E 120/2022, E INSTITUÍDO PELA LEI 12.994/2014 - AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBANCIONAIS. CABE À UNIÃO ARCAR COM O ÔNUS DA DIFERENÇA ENTRE O PISO NACIONAL E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.646/2022, A EXPRESSÃO “PISO SALARIAL” PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CORRESPONDE À REMUNERAÇÃO MÍNIMA, CONSIDERADA, NOS TERMOS DO ART. 3º, INCISO XIX, DA LEI MUNICIPAL 8.629/2014, SOMENTE A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO E DA GRATIFICAÇÃO POR AVANÇO DE COMPETÊNCIAS.
1. A Emenda Constitucional 120/2022 atribuiu à União a responsabilidade por repassar aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal o valor referente ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, que não será inferior a 2 (dois) salários mínimos. Também definiu que os Estados, ao Distrito Federal e os Municípios podem estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.
2. Aplica-se aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates às Endemias o piso salarial nacional instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, porque o art. 198, § 5º da Constituição Federal, com a redação das EC 63/2010 e 120/2022, atribui à União a competência específica para dispor sobre a matéria, devendo este ente federativo prestar assistência financeira complementar aos demais entes federativos para o pagamento da diferença entre o piso salarial nacional e a legislação municipal. 
3.  O Município de Salvador, dentro da competência que lhe conferiu a Constituição Federal (art. 18, caput, art. 29, caput, art. 30, I e III, e art. 60, § 1º, II, a e c, § 4º, I), e autorizado pelo art. 8º da Lei Federal 11.350/2006, editou a Lei Municipal 7.955/2011, para vincular os agentes de saúde e de combate às endemias ao regime estatutário próprio e, por meio da Lei Municipal 8.629/2014, fixou a remuneração mínima inicial como sendo o vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a qual é paga em caráter geral e permanente a toda a categoria.
4. Logo, não se vislumbra o descumprimento da lei federal, tampouco descompasso com os preceitos do art. 198, § 5º, da CARTA MAGNA. Não é o nomen iuris que define o conteúdo da verba salarial, e sim a função que ele exerce na composição da remuneração. Se todos da categoria ingressam no cargo recebendo vencimento mais gratificação genérica, desvinculada das condições de trabalho específicas de cada servidor e dos seus méritos individuais, tal retribuição pecuniária cumpre a função de piso salarial predisposta na norma constitucional, ainda que nomeada como remuneração mínima.
5. Esse entendimento prestigia o pacto federativo e a autonomia dos entes subnacionais. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori , diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
6. Por meio da Lei 9.646/2022, o Município de Salvador, apesar de ter mantido os Agentes Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias vinculados ao regime estatutário, aderiu à EC 120/2022, com efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de 2022, que estabeleceu que o vencimento inicial do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias não será inferior a 02 (dois) salários mínimos, e que os servidores ativos do Grupo Agentes de Saúde não fazem jus à Gratificação de Periferia ou Local de Difícil Acesso, Gratificação por Avanço de Competências e Gratificação de Incentivo à Qualidade e Produtividade dos Serviços de Saúde.
7. Nesse contexto, até o advento da Lei municipal 9.646/2022, a expressão “piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.
8. Parcial provimento do Recurso Extraordinário. Tese de repercussão geral para o Tema 1132: I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; 
II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `”piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.”
(RE nº 1.279.765/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19/10/2023, p. 19/02/2024).

 14. No caso sob análise, em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, observa-se que na sentença julgou-se improcedente o pedido de  pagamento do adicional de insalubridade calculado com base na lei federal em razão da existência de base de cálculo instituída pela lei municipal, nos seguintes termos :

“Resta incontroverso nos autos que o requerido vem pagamento o referido adicional nos termos da Lei Municipal nº 14.725/13, calculando-o sobre 50% dos vencimentos base do cargo.
A pretensão da parte autora de recalcular a verba com base na Lei Federal nº 13.342/16, em que pese o esforço argumentativo, não comporta acolhimento, eis que referida legislação não atinge os servidores de outras esferas federativas, sob pena de esvaziamento das competências de cada ente federado e suas respectivas autonomias financeiras e legislativas, dentro da lógica do Pacto Federativo.
Mais não fosse, a própria legislação citada pela parte autora, em seu art. 9º-A, §3º, II, assegura autonomia à legislação local para tratar da base de cálculo do adicional, verbis:  

§ 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13342.htm - art3
I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime; https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015 2018/2016/Lei/L13342.htm - art3
II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza. (grifo nosso)

De se rememorar, ademais, que o acolhimento da pretensão da parte autora implicaria promover aumento em seu vencimento, circunstância que iria de encontro à Súmula Vinculante n. 37 que dispõe que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Sem condenação em custas ou honorários, nos termos do artigo 55 da Lei n.9.099/95.”

15. Interposto recurso inominado, foi negado provimento, em decisão assim ementada:

“Recurso inominado. Servidor público municipal do Município de Campinas. Agente de Combate a Endemias. Pretensão de adequação da base de cálculo do adicional de insalubridade aos vencimentos nos termos da Lei Federal nº 13.342/16, que alterou a Lei Federal nº 11.350/06. Necessidade de interpretação do dispositivo leal em cotejo com os princípios constitucionais do pacto federativo e da autonomia municipal. Lei Municipal nº 14.752/13 que previu o adicional de insalubridade fixado sobre o vencimento base do Grupo A Nível 1 Grau F. Prevalência da legislação municipal para a base de cálculo do adicional de insalubridade. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.”

           16. Contra essa decisão, a ora reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento por estar o acórdão recorrido em consonância com o Tema RG nº 25. Ao agravo interno manejado, foi negado provimento (e-doc. 34):

“Agravo interno - Despacho denegatório de seguimento ao recurso extraordinário interposto - Oposição ao julgamento virtual infundada - Impossibilidade de sustentação oral, por falta de previsão legal ou regimental - Agente de combate a endemias do Município de Campinas - Adicional de insalubridade, cuja base de cálculo é definida por lei municipal, que prevalece sobre a federal, de acordo com os princípios constitucionais do pacto federativo e da autonomia dos entes municipais, exatamente como decidido pelo acórdão recorrido, alinhado com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 25) – Recurso extraordinário interposto sem lastro jurídico para ser admitido – Agravo interno conhecido e desprovido.
(...)
O despacho agravado foi assim vazado: 
Tendo em vista que o v. Acórdão se encontra em conformidade com o julgado pela Suprema Corte no paradigma do Tema nº 25 da Sistemática da Repercussão Geral, que fixou a tese "Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial", NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil.
Pois bem. 
Agente de combate a endemias do Município de Campinas, a agravante sustenta que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o salário-base, na forma do art. 9º-A, § 3º, da Lei nº 11.350/2006, cuja aplicação foi afastada pelo acórdão recorrido.
Ora, ao pretender a aplicação da legislação federal, em detrimento da municipal, esta última observada corretamente pelo acórdão recorrido, com arrimo nos princípios constitucionais do pacto federativo e da autonomia dos entes municipais, a agravante busca obter vantagem econômica indevida, pela via judicial, em desconformidade com o Tema 25 do STF, com a seguinte tese firmada:
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.”

17. Destaco que o ato reclamado foi juntado pela ora reclamante em atenção ao despacho de 22/01/2026 (e-doc. 32). Anoto, também, que foi atendido o requisito do esgotamento de instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, quando o paradigma de controle foi proferido em julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral.

18. Verifico a correta aplicação do Tema RG nº 1.132 pela origem, que, em observância à autonomia do ente municipal resguardada pelo referido Tema, fundamentou, em síntese, “Lei Municipal nº 14.752/13 que previu o adicional de insalubridade fixado sobre o vencimento base do Grupo A Nível 1 Grau F. Prevalência da legislação municipal para a base de cálculo do adicional de insalubridade.”

19. Entendo, diante desse cenário, não haver estrita aderência entre o ato reclamado — que analisou a base de cálculo do adicional de insalubridade devido a servidor público municipal de Campinas ocupante do cargo de agente de controle de endemias — e o Tema RG nº 1.132, no qual esta Suprema Corte examinou a possibilidade de pagamento do piso salarial nacional, instituído pela Lei nº 12.994, de 2014, aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, servidores estatutários dos Estados e dos Municípios.

20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turmado Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator